Tribunal: TJES
Processo: 5008144-80.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008144-80.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA DOS USUARIOS S P S DE SAUDE

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5008144-80.2023.8.08.0030

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SEGUROS, PLANOS e SISTEMAS DE SAÚDE - ADUSEPS

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. OBJETIVOS ESTATUTÁRIOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SEGUROS, PLANOS e SISTEMAS DE SAÚDE – ADUSEPS contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em ação civil pública ajuizada em face de UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O Juízo de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa da associação autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender que os objetivos estatutários da associação eram excessivamente amplos e genéricos, inviabilizando a demonstração de pertinência temática para a propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a associação apelante atendeu ao princípio da dialeticidade em suas razões recursais; e (ii) analisar se a associação possui legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública à luz do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade está atendido, pois as razões recursais da apelante apresentam argumentação específica para impugnar os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à alegada ilegitimidade ativa.

4. A legitimidade ativa das associações para ajuizar ações civis públicas exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, sendo necessário que a associação esteja constituída há pelo menos um ano (requisito temporal) e inclua em suas finalidades estatutárias a defesa de direitos relacionados ao objeto da ação (requisito material).

5. Embora o requisito temporal esteja preenchido, a associação apelante não atende ao requisito material, uma vez que seus objetivos estatutários são amplos, genéricos e desprovidos de pertinência temática específica, permitindo a atuação em múltiplos temas desconexos, como defesa do consumidor, direitos humanos, proteção ambiental, saúde pública e privada, e outros. Essa amplitude excessiva caracteriza desvio de finalidade e viola a exigência de representatividade adequada.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que estatutos com objetivos desarrazoadamente amplos descaracterizam a legitimidade ativa para ações civis públicas, pois inviabilizam a comprovação da representatividade adequada e da pertinência temática.

7. Ainda que o art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985 possibilite a continuidade da ação coletiva pelo Ministério Público, caso manifeste interesse, no presente caso, o representante do Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, opinou pela extinção do processo, inexistindo interesse em assumir o polo ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Associações com objetivos estatutários excessivamente amplos e genéricos não atendem ao requisito de pertinência temática previsto no art. 5º, V, “b”, da Lei nº 7.347/1985, sendo ilegítimas para propor ação civil pública.

2. A ausência de manifestação de interesse do Ministério Público para assumir o polo ativo da demanda inviabiliza a continuidade da ação coletiva, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 7.347/1985.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V, “a” e “b”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1.634.162/ES, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.800.828/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023.

STJ, REsp nº 2.035.372/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.11.2023, DJe 06.12.2023.

STJ, AgInt no REsp nº 1.868.065/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 24.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SEGUROS, PLANOS e SISTEMAS DE SAÚDE - ADUSEPS
contra a r. sentença (ID 7882967) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos na
ação civil pública
ajuizada em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou o extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora.

Em suas razões recursais (ID 7882970), a apelante sustenta, em síntese, que i) é entidade civil sem fins lucrativos, cumprindo todos os requisitos legais, pois foi constituída em 30.04.1996, e tem entre os seus objetivos estatutários (art. 20, itens 1 a 10), a defesa dos interesses públicos e direitos dos usuários dos serviços públicos e privados de saúde, inclusive, judicialmente; ii) a legislação prevê que em caso de “esvaziamento” do polo ativo da Ação Civil Pública, o Ministério Público assumirá a titularidade ativa; iii) já ajuizou diversas ações similares que tiveram o mérito analisado.

Contrarrazões apresentadas no ID 7882976, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

No ID 8764371 foi determinada a intimação da recorrente para que se manifestasse acerca da preliminar arguida em contrarrazões, nos termos do artigo 10, do CPC, o que restou cumprido no ID 9012004.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9699179), que opina pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento provimento do apelo.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte apelada que o recurso não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que a recorrente não teria refutado os fundamentos da sentença.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a posição de que possui legitimidade ativa.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - MÉRITO

Superada a preliminar, rememoro que cuida-se de
ação civil pública
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SEGUROS, PLANOS e SISTEMAS DE SAÚDE - ADUSEPS
em face de
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, por meio da qual pretende, em resumo, que a parte requerida seja compelida a manter a rede credenciada complementar no Município de Linhares, notadamente, para que realize credenciamento junto ao Hospital Linhares Medical Center – LMC.

Ao receber a exordial, o julgador singular determinou a intimação das partes e do Ministério Público para que se manifestassem, nos termos dos artigos 9º e 10º, do CPC, acerca da eventual ilegitimidade ativa da associação autora.

Após a manifestação das partes sobreveio a sentença que julgou o extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora, consubstanciada no entendimento, em suma, de que “
que a parte autora deixou de comprovar o preenchimento do referido requisito material, posto que, consoante se verifica do seu estatuto, a sua finalidade mostra-se demasiadamente genérica, exibindo esta, em verdade, de objetivos praticamente ilimitados
”.

Acerca do tema, a Lei n° 7.347/1985 - que disciplina sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e turístico -, estabelece no artigo 5° quais são legitimados para propositura da referida demanda. Vejamos:

Art. 5º.
Têm legitimidade para propor a ação principal
e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de

economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Portanto
,
“
para a defesa coletiva, são legitimadas concorrentes as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear
”
(AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

No caso dos autos, o Estatuto Social da requerente prescreve, nos artigos 1º e 5º, as seguintes finalidades institucionais:

Art. 1º - A
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SEGUROS, PLANOS e SISTEMAS DE SAÚDE - ADUSEPS, é uma entidade civil sem fins lucrativos, apartidária, com prazo de duração indeterminado,
fundada e 30 de abril de 1996
, com foro na cidade de Recife e sede à Rua Henrique Dias, nº 145 - Bairro da Boa Vista, CEP 50070-140, cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, podendo abrir sucursais em todo o território nacional e no Exterior.

§
1º A ADUSEPS tem como finalidade, a defesa dos interesses e direitos individuais, coletivos e difusos, individual homogêneo dos consumidores e cidadãos brasileiros e estrangeiros em geral, em qualquer situação nas relações de consumo entre eles a defesa dos usuários dos serviços públicos e privados de saúde em juízo ou fora dele, considerando SAÚDE não apenas ausência de doença, mas o completo bem-estar social, físico e mental definido pela organização mundial de saúde
.

§ 2º A ADUSEPS, ampliará suas atividades, na defesa dos seus interesses e dos consumidores, através de cursos de capacitações, escolas
de direito constitucional cidadania e defesa do consumidor, direitos humanos, estudos e defesa do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente
, utilizando todos os meios de divulgação, realizando ações judiciais, civis públicas, e ou individuais ou coletivas e procedimentos administrativos para
combater todo e qualquer tipo de abuso contra os cidadãos e contra a corrupção, através de controle social, econômico e financeiro dos gastos públicos
, com a presença de ouvidores populares e com a formação de promotores de cidadania nas comunidades, com foco em educação para o consumo por meio de aulas de cidadania e direitos humanos para adultos, jovens, idosos e crianças, podendo realizar festas e eventos para resgate da dignidade da pessoa humana, além de projetos de cultura, arte e lazer, para prevenção de doenças relacionadas ao mal uso do meio ambiente, ao sistema penitenciário, tuberculose, objetivando as garantias dos direitos humanos com amplos interesses no combate á pobreza e a miséria podendo inclusive realizar projetos com geração de emprego e renda nas comunidades.

§ 3º
A ADUSEPS também atuará, na defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros e estrangeiros em geral, em juízo ou fora dele, nos casos de pandemia, calamidade pública, estado de emergência, estado sítio, estado de defesa, intervenção federal, estadual ou municipal
.

§ 4°
A ADUSEPS também atuará na defesa dos direitos dos animais em geral, inclusive, garantindo o direito à saúde pública e privada dos animais, no combate aos abusos, maus tratos, bem como, todo e qualquer ato que venha a lesar este direito
.

§ 5º
Fica incluído nas atividades da ADUSEPS: A Casa de Acolhimento ou abrigamento (CNAE 8730-1/02) para famílias em situação de vulnerabilidade social e risco de vida, a exemplo de internação em HOME CARE, bem como, a Casa de Acolhimento e abrigamento para crianças e adolescentes em situação de risco, quando autorizado pela justiça ou pela família
.

[...]

Art. 5°-
O objetivo da ADUSEPS é a legitimação das suas ações à luz da Constituição Federal de 1988, dos direitos sociais e garantias fundamentais, buscando a contínua melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e dos serviços públicos, saúde, educação com foco na formação cidadã de crianças, adolescentes e idosos, para conscientização, controle social, formação de promotores de cidadania inclusive para pessoas em situação de risco, presidiários trabalhando na prevenção de doenças como TUBERCULOSE, HANSENIASE HIV/AIDS através de ações civis públicas e ou coletivas
, lutando pela assistência à saúde, pública e ou privada, tendo como base o respeito aos Princípios Constitucionais considerando a "saúde direito de todos e dever do Estado”.
Assim, se fará a defesa dos interesses dos CONSUMIDORES EM GERAL, em qualquer tipo de relação de consumo
, entre eles os consumidores da telefonia fixa e móvel, água, saneamento básico e afins, energia elétrica, correntistas bancários, além dos consumidores de alimentos, cigarros, bebidas, tipo refrigerantes, água, bebidas alcoólicas entre eles drogas (lícitas e ilícitas), além dos consumidores da construção civil, bem como os consumidores de planos, seguros e sistemas de saúde, e dos contribuintes usuários do SUS todos quando em situação de vulnerabilidade, através de ações coletivas ou ações civis públicas e ações individuais apenas em casos excepcionais.

Assim, denota-se que a associação autora preenche o requisito temporal previsto no artigo 5º,
V, “a”, da Lei n° 7.347/1985, já que constituída há mais de um ano no momento da propositura da demanda.

No entanto, do mesmo modo que asseverado pelo julgador singular, compreendo que a requerente não preencheu o requisito material previsto
artigo 5º,
V, “b”, da Lei n° 7.347/1985, pois o seu estatuto social possui fins extremamente genéricos e objetivos quase ilimitados, tutelando, entre outros, os direitos dos consumidores, direitos humanos, direitos dos animais, promoção de qualificação profissional, inclusão social, educação suplementar, cultura, assistência social, segurança alimentar, combate à corrupção, tutela de direitos ambientais, ações de amparo aos enfermos, crianças, dependentes químicos, presidiários e adolescentes.

Além do mais, possui como objetivo a legitimação para ajuizar ações constitucionais para tutela do patrimônio público, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, saúde, educação, etc.

Registo que, “
embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica,
não pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.264.317/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 29/3/2023.).

Deste modo, verificando-se os fins estatutários genéricos, deve ser reconhecido o desvio de finalidade da associação, pois o estatuto permitiria ajuizar ação civil pública para qualquer tema, violando o requisito da pertinência temática prevista na legislação.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. FINALIDADE DE PROTEÇÃO DE QUATRO CATEGORIAS OU INTERESSES AMPLOS COMPLETAMENTE DISTINTOS - IDOSO, DEFICIENTE FÍSICO, CONSUMIDOR E MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. AMPLITUDE DESARRAZOADA NAS FINALIDADES DA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA ORIGEM, PARA QUE ASSUMA O POLO ATIVO DA AÇÃO, CASO POSSUA INTERESSE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 5º, § 3º, DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não obstante a finalidade associativa possa ser, de forma razoável, genérica, essa amplitude não pode ser demasiadamente abrangente a ponto de salvaguardar qualquer interesse transindividual, fazendo-se referência a tudo. Precedentes. 2. A lei, ao estabelecer os legitimados para promover a ação coletiva, presumivelmente reconheceu a correlação destes com os interesses coletivos a serem tutelados, razão pela qual o controle judicial da adequada representatividade, especialmente em relação às associações, consubstancia importante elemento de convicção do magistrado para mensurar a abrangência e, mesmo, a relevância dos interesses discutidos na ação, permitindo-lhe, inclusive, na ausência daquela, obstar o prosseguimento do feito, em observância ao princípio do devido processo legal à tutela jurisdicional coletiva, a fim de evitar o desvirtuamento do processo coletivo. 3. Na hipótese, verifica-se que a recorrida (ASBRACIDE) tem como propósito a proteção dos consumidores, dos idosos, dos deficientes físicos e do meio ambiente, evidenciando, portanto, uma amplitude desarrazoada nas finalidades da referida associação, o que impõe o reconhecimento da ausência de pertinência temática e, portanto, de sua ilegitimidade ativa.
4. Com efeito, embora seja possível que a finalidade da associação civil seja razoavelmente genérica, no presente caso, a associação recorrida tem por finalidade a proteção de 4 categorias ou interesses amplos completamente diferentes - idoso; deficiente físico; consumidor e meio ambiente -, desnaturando a exigência de representatividade adequada do grupo lesado, tendo em vista a generalidade desarrazoada de seu estatuto, pois, na prática, poderá defender qualquer interesse, subvertendo a função social da entidade associativa
.
5. Na sessão de julgamento, esta egrégia Terceira Turma acolheu a sugestão da Ministra Relatora, no sentido de determinar a intimação do Ministério Público Estadual na origem, para que assuma o lugar da associação recorrida, caso possua interesse, nos termos do que determina o art. 5º, § 3º, da Lei 7.347/85. 6. Recurso especial provido parcialmente. (REsp n. 2.035.372/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO INSTITUTO LIBERDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, BEM COMO DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULAS 5 E 7, AMBAS EDITADAS PELO STJ.
1. A jurisprudência desse Sodalício admite seja reconhecido judicialmente desvio de finalidade na constituição de entidades associativas com finalidade estatutária genérica, o que não legitmaria tais entidades a ingressar com demandas coletivas, tais como, por exemplo, ação civil pública. Precedente: REsp 1213614/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015.
(...) (AgInt no REsp n. 1.619.154/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 23/2/2017.)

Por fim, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça “
firmou entendimento pela possibilidade de o Ministério Público Estadual assumir o polo ativo da ação civil pública ajuizada na origem, em substituição à associação declarada ilegítima, tendo em vista que "a norma inserta no art. 13 do CPC deve ser interpretada em consonância com o § 3º do art. 5º da Lei 7.347/85, que determina a continuidade da ação coletiva. Prevalecem, na hipótese, os princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade, em detrimento da necessidade de manifestação expressa do Parquet para a assunção do polo ativo da demanda
” (AgInt no REsp n. 1.868.065/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.).

Sobre esse enfoque, denota-se que tanto o representante do Ministério Público de primeiro grau quanto de segunda instância, requereram a expressamente a extinção do processo, motivo pelo qual, a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante deve ser mantida na íntegra.

Diante do exposto, conheço da apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS USUÁRIOS DE SEGUROS, PLANOS e SISTEMAS DE SAÚDE - ADUSEPS
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2024 às 16:18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54348121112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.